Tribunal: TJSP
Processo: 1020303-19.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção da perícia contábil, com esclarecimentos do perito quanto aos encargos e forma de evolução do saldo devedor – alegação de imprestabilidade e preclusão da prova pericial - inadmissível inovação das razões recursais com nítida pretensão do reexame do conjunto probatório dos autos – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020303-19.2017.8.26.0003; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Jovino de Sylos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do réu em ação de cobrança de saldo devedor de cartão de crédito, cassando novamente a sentença para complementação da perícia contábil, com esclarecimentos do perito quanto aos encargos e forma de evolução do saldo devedor – alegação de imprestabilidade e preclusão da prova pericial - inadmissível inovação das razões

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do réu em ação de cobrança de saldo devedor de cartão de crédito, cassando novamente a sentença para complementação da perícia contábil, com esclarecimentos do perito quanto aos encargos e forma de evolução do saldo devedor – alegação de imprestabilidade e preclusão da prova pericial - inadmissível inovação das razões recursais com nítida pretensão do reexame do conjunto probatório dos autos – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020303-19.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MAKOTO
NISHIOKA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020303-19.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37583
EDEC.No: 1020303-19.2017.8.26.0003/50000(2)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : MAKOTO NISHIOKA
EMBDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO INVESTIMENTO E
FINANCIAMENTO
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento
em parte ao recurso do réu em ação de cobrança de saldo
devedor de cartão de crédito, cassando novamente a
sentença para complementação da perícia contábil, com
esclarecimentos do perito quanto aos encargos e forma de
evolução do saldo devedor alegação de imprestabilidade e
preclusão da prova pericial - inadmissível inovação das
razões recursais com nítida pretensão do reexame do
conjunto probatório dos autos prequestionamento anotado
- embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 664/671, que deu provimento em
parte ao recurso do réu em ação de cobrança de saldo
devedor de cartão de crédito, cassando novamente a
sentença para complementação da perícia contábil, com
esclarecimentos do perito quanto aos encargos e forma de
evolução do saldo devedor. Em suas razões de declaração,
sustenta o réu que, não obstante o acerto do Acórdão ao
reconhecer a imprestabilidade da perícia, não sopesou que
o perito já prestou seus esclarecimentos igualmente de
forma inócua, não sendo plausível a repetição do ato
processual. Insistiu no reconhecimento da preclusão da
prova pericial. Outrossim, novos esclarecimentos não
trarão resultado prático, sendo que o processo encontra-
se suficiente maduro para ser desde logo sentenciado
improcedente, pelo que pretende o prequestionamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020303-19.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
3
arts. 373, I, 487, I, e 1.022, II, CPC.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, inclusive
de acordo com o pedido efetuado pelo próprio réu na parte
final de suas razões de apelação, entendendo a Turma
Julgadora por determinar a complementação da perícia para
bem atender os comandos desse e também do anterior
Acórdão de fls. 474/478 que anulou a primeira sentença.
3. Por sua vez, a alegada preclusão da
prova pericial já foi objeto de análise por esta C.
Câmara por ocasião do julgamento do Agravo n.
2122329-19.2019.8.26.0000, inclusive inadmitido o recurso
especial, pelo que desnecessárias maiores considerações.
4. Na verdade, não há que se falar em
omissão do Acórdão, mas sim em verdadeira inovação das
alegações recursais, bem como nítida pretensão de revisão
do conjunto probatório, desbordando das hipóteses do art.
1.022 do CPC/15. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter
infringente

Embargante
que
pretende
a
reapreciação da prova dos autos - Acórdão fundamentado,
que examinou as questões suscitadas nos limites das
provas produzidas Inexistência de vícios sanáveis por
meio de embargos
Embargos rejeitados.” TJSP, ED
0029799-13.2007.8.26.0562, 2a Câmara de Direito Privado,
rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 24.10.2017)
5.
Ante
o
exposto,
fica
anotado
o
prequestionamento dos dispositivos legais mencionados,
sem contudo reconhecer tenha havido desrespeitou ou
negativa de vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020303-19.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
4
6. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js